Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Maria Gorette Lima Maciel –, em observância ao previsto no artigo 914, §1o do estatuto processual, facultara à agravada a redistribuição dos embargos do devedor que aviara por dependência e sua autuação em autos apartados, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando preservada a data do protocolo. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que não sejam recebidos os embargos de devedor manejados pela agravada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor da agravada execução almejando o recebimento da quantia de R$1.596,81 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Sustentara que a agravada, advogando em causa própria, comparecera espontaneamente aos autos da ação executiva e aviara, no bojo da própria execução, embargos do devedor. Pontuara que, em seguida, fora proferida a decisão arrostada, que, assinalando que os embargos de devedor devem ser distribuídos de forma autônoma e por dependência à execução, renovara o prazo para oposição dessa ação incidental, na forma legalmente preconizada. Salientara que aludida resolução merece reparos. Apontara que o ajuizamento dos embargos de devedor no bojo da ação executiva constitui erro grosseiro, não legitimando a aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, na hipótese, inviável o recebimento da insurgência. Defendera que não sobeja possível assegurar prazo adicional de 15 (quinze) dias para que a agravada promova a distribuição da ação de embargos do devedor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Maria Gorette Lima Maciel –, em observância ao previsto no artigo 914, §1o do estatuto processual, facultara à agravada a redistribuição dos embargos do devedor que aviara por dependência e sua autuação em autos apartados, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando preservada a data do protocolo. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que não sejam recebidos os embargos de devedor manejados pela agravada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução manejada pela agravante em desfavor da agravada, facultara à agravada a distribuição dos embargos do devedor que aviara no bojo da própria execução, por dependência e em autos apartados, como determina o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Ou seja, o cerne da controvérsia reside na aferição se assegurar à parte executada promover a distribuição regular dos embargos que aviara no bojo do próprio executivo embargado. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pelo provimento vergastado obsta a concessão do provimento antecipatório postulado. Como é cediço, os embargos do devedor encerra ação incidental autônoma, e, portanto, devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado à ação executiva embargada, como se infere do disposto no artigo 914, §1o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 914. (...) § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que os embargos do devedor devem ser autuados e transitar em autos apartados, a fórmula não encerra regra indevassável. O relevante, na conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, é que, aferida a tempestividade do aviamento da pretensão, seja observado o contraditório exigido pelo legislado, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief – como prevê o artigo 277, do estatuto processual, confira: “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” Comentando o preceito legal acima reproduzido, Nelson Nery Junior[1] pontua o seguinte: “O juiz deve desapegar-se do formalismo, procurando agir de modo a propiciar às partes o atingimento da finalidade do processo. Mas deve obedecer às formalidades do processo, garantia do estado de direito. Na contraposição entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo. Em razão disso se desenvolveu a ideia de sobredireito processual, criado para minimizar as consequências do descumprimento da técnica processual, interpretando-se as regras sobre validade do instrumento e condições de admissibilidade do julgamento de mérito de acordo com o fim visado pela formalidade em si e pelo processo como um todo.” Demais disso, a regra albergada no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.” Discorrendo sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni[2] ensina que: “Os atos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Nosso Código de Processo Civil adotou o sistema de instrumentalidade das formas, porque uma vez atendida a finalidade essencial do ato por outra forma que não a legal, reputa-se válido o ato.” Na espécie, de seu turno, conquanto os embargos do devedor tenham sido erroneamente protocolizados no bojo da própria execução, ao invés de distribuídos por dependência em autos apartados, essa circunstância não impede sua apreciação, legitimando que seja sanada a irregularidade, observando-se, contudo, o prazo legal para o ajuizamento dessa ação incidental. Deve ser aplicado, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas. Há que ser registrado que, diferentemente do que aduzira a agravante, o provimento guerreado não concedera prazo adicional de 15 (quinze) dias à agravada para aviamento da lide principal. Com efeito, determinara o juízo apenas a distribuição dos embargos do devedor no prazo de até 15 (quinze) dias, devendo ser observada a data de protocolo dos embargos do devedor, a fim de ser aferida sua tempestividade. Nesse contexto, sendo tempestiva a ação de embargos do devedor, afigura-se cabível a regularização da sua distribuição, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.) O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução erroneamente oferecidos no bojo dos autos da execução. Irregularidade formal sanável. Princípio da Instrumentalidade das formas aplicável. Determinado o desentranhamento dos embargos e regular distribuição nos termos do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2253947-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA - VÍCIO FORMAL QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DA MATÉRIA ALI VENTILADA - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E ECONOMICIDADE - RECURSO PROVIDO. - Os Embargos à Execução, diferentemente da contestação, detém natureza jurídica de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução por estabelecer, como ensina Chiovenda, uma ‘relação de causalidade entre a solução do incidente e o êxito da execução’. Não por outra razão, o próprio Código de Processo Civil determina a distribuição da peça em autos apartados conexos à ação de execução, e não nos autos da execução em si (art. 914, §1o do CPC). - A simples juntada da peça de Embargos à Execução no bojo dos autos da ação executiva, e não em autos apartados conexos a esta ação, por si só, não impede o conhecimento da matéria defensiva ali ventilada, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas, da ausência de prejuízo e da economicidade processuais. - Recurso que se dá provimento para determinar o processamento e julgamento dos embargos à execução, sem prejuízo da correção do vício formal apresentado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.142204-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022) Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.53, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.40, in https://proview.thomsonreuters.com.